Tribunal: TJDFT
Processo: 0708253-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708253-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO AGRAVADO: BRUNNO MACHADO DE CAMPOS ALVES, CLARISSA LOPES DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO contra a r. decisão proferida no processo, em fase de cumprimento de sentença, movido em seu desfavor por BRUNNO MACHADO DE CAMPOS ALVES, no qual foi suspenso o curso processual apenas em face das empresas recuperandas, que noticiaram a prorrogação do stay period. O agravante narra o trâmite processual e informa que se encontram pendentes de julgamentos os recursos interpostos nos autos do Agravo de Instrumento n. 0713482-41.2019.8.07.0000 e do Agravo de Instrumento n. 0706408-96.2020.8.07.0000. Explana que foi noticiado fato novo, consistente no pedido de recuperação judicial do Grupo João Fortes, com a determinação de suspensão de todas as ações e execuções movidas contra as empresas. Elucida que, nos termos do art. 6o da Lei n. 11.101/05, o stay period perdurará até a Assembleia Geral de Credores, sem data certa para ocorrer. Sustenta ser necessário estender a suspensão do processo ao diretor da empresa, como responsável solidário em virtude da desconsideração da personalidade jurídica. Discorre sobre o art. 6o da Lei n. 11.101/05 e sua aplicação ao sócio solidário. Diferencia a situação dos autos do coobrigado solidário, buscando afastar a incidência do art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/05. Argumenta que os exequentes/agravados pretendem burlar o princípio par conditio creditorium ou princípio da igualdade entre credores, o que ofende a boa-fé processual. Requer seja provido o recurso para reformar a r. decisão, para que se determine a suspensão do cumprimento de sentença também em relação ao agravante, nos termos dos artigos 6o e 52, III, da Lei n. 11.101/05. Preparo recursal (ID 24218409). Os agravados apresentam contrarrazões (ID 25163619), suscitando preliminar de preclusão da matéria, tendo em vista que o executado/agravante não se insurgiu contra a decisão que indeferiu o pedido de extensão da suspensão aos coobrigados, vindo a interpor o presente recurso, por via transversa, contra a decisão que indeferiu o pedido para estender a suspensão após a prorrogação do stay period. Intimado a se manifestar sobre a preliminar, o executado/agravante argumenta que se trata de fato novo e repisa argumentos lançados nas razões recursais (ID 25500970). DECIDO. O presente recurso não tem como ultrapassar a fase cognitiva, devido à preclusão da matéria nele tratada. Em que pese a argumentação esposada pelo agravante, verifica-se que o pedido de extensão da suspensão foi indeferido na decisão interlocutória proferida aos 24/6/2020, que expressamente limitou a determinação de suspensão do feito às empresas que noticiaram o início de sua recuperação judicial naquele momento, vejamos: “No Id no 63433986, a parte executada informa que foi deferido seu pedido de recuperação judicial, requerendo a suspensão deste feito. Intimado, o credor se manifestou no Id no 64353651. Relata que em face da desconsideração da personalidade jurídica foi penhorado valor do sócio Antônio José de Almeida Carneiro, que não é parte na recuperação judicial, devendo o feito prosseguir contra ele e contra a empresa Gaster Participações S.A. É o relatório. Decido. Verifico que o réu juntou aos autos decisão da Juízo da 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (PJe no 0085645- 87.2020.8.19.0001), em que foi deferida a recuperação judicial das empresas rés, sendo determinada a suspensão de todas as ações e execuções contra as empresas demandantes, na forma do art. 6o da Lei no 11.101/05 e mais as exceções previstas no art. 49, §§ 3o e 4o, da mesma Lei. O disposto no art. 6o, §4o, da Lei n.o 11.101/2005, estabelece que uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, suspendem-se o curso da prescrição e de todas as ações e execuções contra o devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário, pelo prazo de 180 dias. Assim tenho que o feito deve ser suspenso em face das empresas que constam no polo ativo do pedido de recuperação judicial. Quanto a empresa Gaster Participações S.A e Antônio José de Almeida Carneiro, inseridos no polo passivo do cumprimento de sentença após o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica das empresas rés, observo que não foram inseridos na recuperação judicial. Além disso, a responsabilidade dos acionistas nas sociedades anônimas (tipo societário dos devedores principais), que são regidas pela Lei no 6.404/1976, é limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas (art. 1o), o que não se coaduna com o disposto na parte final do art. 6o da Lei n.o 11.101/2005. Isto Posto, suspendo o curso processual por 180 dias corridos contados do dia 11/05/2020 em face das empresas que constam no polo ativo da Recuperação Judicial. Tendo em conta que o crédito cobrado foi penhorado em desfavor Antônio José de Almeida Carneiro, junto ao Sistema Bacenjud, após o deferimento da Desconsideração da Personalidade Jurídica e que tal decisão é objeto do AGI no 0713482-41.2019.8.07.0000, aguarde-se a preclusão do recurso, devendo as partes informar acerca de seu trânsito em julgado. I.” (grifo nosso) O executado/agravante não se insurgiu contra a decisão e, após ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, os credores foram intimados a darem andamento ao feito. As empresas executadas informaram a prorrogação do stay period até a Assembleia Geral de Credores, por decisão do Juízo falimentar, ao passo que os exequentes/agravados relataram que ainda não havia ocorrido o trânsito em julgado no Agravo de Instrumento n. 0713482-41.2019.8.07.0000, relativo à decisão de desconsideração da personalidade jurídica, eis que pendente de julgamento Agravo em Recurso Especial. O d. Juízo a quo então profere a r. decisão ora combatida: “Manifestação dos executados, ID n° 82517003 - Pág. 1, informando que foi deferida a prorrogação do stay period até o advento da Assembleia Geral de Credores - AGC. Manifestação dos autores, Id 83477634 - Pág. 1. Informam que o AGI 0713482-41.2019.8.07. 0000 foi julgado improcedente, tendo sido interposto agravo no recurso especial pelo sócio executado. Requerem a suspensão do feito até o trânsito em julgado do agravo interposto pelo executado ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO. Decido. Decisão proferida no Id 65076645 - Pág. 1 determinou a suspensão do feito em face apenas das empresas que constam no polo ativo do pedido de recuperação judicial. Nesse passo, aguarde-se o trânsito em julgado do AGI no 0713482-41.2019.8.07.0000, devendo a parte autora informar ao Juízo o andamento do recurso. I.” (grifo nosso) Resta claro, portanto, que a r. decisão apenas fez referência ao que já havia sido decidido, mantendo o entendimento manifestado anteriormente. Em verdade, nada obstante a notícia de prorrogação do stay period em favor das empresas executadas, não há que se falar em novo indeferimento do pedido de extensão do prazo de suspensão em favor do executado/agravante, pois o executado/agravante sequer formulou novo requerimento nesse sentido. Dessa forma, inexiste fato novo ou decisão nova em relação ao executado/agravante, o que torna a questão inequivocamente preclusa, eis que não impugnada oportunamente. Logo, sendo vedado à parte discutir as questões já decididas e, diante da ausência de alteração no contexto fático-jurídico, o presente agravo de instrumento se mostra inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso em face de sua manifesta inadmissibilidade, com fulcro nos artigos 507 e 932, III, ambos do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 4 de junho de 2021 13:48:38. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator